Tribunal: TJDFT
Processo: 0740829-25.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. GOLPE DA TROCA DE CARTÃO. QUEBRA DO PERFIL DO CLIENTE. FALHA NA SEGURANÇA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FORTUITO INTERNO. SÚMULA 479 DO STJ. RESTITUIÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Recurso inominado interposto pelo requerido em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-lo a reparar os danos materiais sofridos pelo autor, no valor de R$ 4.450,00, decorrente de compras realizadas mediante fraude.
2. Recurso tempestivo, adequado à espécie e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.

3. Nas razões recursais, o requerido sustenta a legitimidade da cobrança em razão de as compras terem sido realizadas com uso de cartão com chip e senha e não estarem em desacordo com o perfil de gastos do autor. Afirma que a culpa exclusiva do consumidor e a ausência de falha na prestação dos serviços excluem a responsabilidade objetiva da instituição financeira. Requer a reforma da sentença e a improcedência dos pedidos iniciais.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
5. Na origem, o autor ajuizou ação declaratória de inexistência de débito por não reconhecer compras realizadas com seu cartão de crédito, no total de R$ 4.450,00. Afirma que o cartão foi trocado por plástico idêntico ao realizar compras em comércio de rua no dia 12/04/2024, por volta de 19h30. Aduz falha na prestação do serviço, pois, conquanto tenha solicitado o bloqueio do cartão no mesmo dia, por volta de 21h, o banco réu negou a contestação e efetuou a cobrança dos valores.
6. A responsabilidade da instituição financeira responsável pelo cartão em relação ao dano material cinge-se à análise da regularidade das transações e se estas se enquadram no perfil do cliente ou se fogem ao padrão, hipótese em que deveriam ter sido automaticamente bloqueadas por suspeita de fraude.
7. Nos termos da Súmula 479 do STJ, “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.
8. Para que fosse afastada a responsabilidade objetiva, o recorrente deveria comprovar a quebra do nexo causal. Em se tratando de responsabilidade objetiva, não se analisa culpa ou dano do fornecedor. Apesar de afirmar a regularidade das transações, o requerido não ofereceu elementos robustos o suficiente para respaldar sua tese, ônus que lhe incumbia em razão da aplicação ao caso do Código de Defesa ao Consumidor.
9. A mera alegação de regularidade das operações financeiras não isenta o banco da responsabilidade pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros, porquanto decorrem do risco do empreendimento, e caracterizam-se como fortuito interno. Demais disso, a segurança das operações realizadas com cartões de crédito/débito que possuem chip não é absoluta, razão pela qual, caberia ao réu demonstrar, por meio de outros meios de prova à sua disposição, a responsabilidade do autor. (Acórdão 1356445, 07528350620208070016, Relator: Carlos Alberto Martins Filho, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 21/7/2021, publicado no DJE: 28/7/2021).
10. No caso, o extrato do cartão de crédito do autor (ID. 64592488 - Pág. 4) comprova terem sido realizadas três transações, todas no dia 12/04/2024, nos valores de R$ 1.460,00, R$ 1.490,00 e R$ 1.500,00, o que seria demasiadamente suficiente para que os sistemas de segurança da instituição financeira acusassem a ocorrência de suspeita de fraude.
11. Além disso, revela-se mais do que evidente que as transações fogem do padrão de consumo do autor que não realiza compras de valores elevados, muito menos com a frequência daquelas impugnadas. Caberia à instituição financeira, em cada caso, e diante da contestação, fazer prova de que tenha sido ele (o titular) o responsável pelas compras contestadas, o que não ocorreu.
12. Ainda que o banco não tenha responsabilidade pela fraude, a falha de serviço exsurge da ausência de adoção de mecanismo de segurança idôneo para bloquear transações praticamente simultâneas, atípicas e discrepantes do perfil do autor.
13. Trata-se de fortuito interno, pois a fraude em questão se inclui no risco da atividade econômica exercida pelas instituições financeiras, especialmente porque ausente demonstração de qualquer circunstância capaz, em tese, de afastar a responsabilidade objetiva do réu (art. 14, §3o, I e II, CDC e Súmula 479 do STJ).
14. Configurada a defeituosa prestação dos serviços (art. 14, §1o, I e II, CDC), responde o réu pelos danos causados, porquanto a fraude cometida por terceiro não pode ser considerada ato isolado e exclusivo do infrator, apta a excluir o nexo de causalidade entre a conduta do fornecedor e os danos causados ao consumidor. Assim, não merece qualquer reparo a sentença.
15. Precedentes desta Terceira Turma Recursal: Acórdão 1850956, 07317444920238070016, Relatora: Margareth Cristina Becker, data de julgamento: 22/04/2024, publicado no DJE: 08/05/2024; Acórdão 1769690, 07674061120228070016, Relator: Daniel Felipe Machado, data de julgamento: 09/10/2023, publicado no PJe: 20/10/2023, e Acórdão 1662822, 07357226820228070016, Relatora: Edi Maria Coutinho Bizzi, data de julgamento: 14/02/2023, publicado no DJE: 24/02/2023.
16. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
17. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação (art. 55, Lei no 9.099/95).
18. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.